Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO PROUNI – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de suposta falha na prestação de serviço do réu. Narra o autor que cursava ciências contábeis na Faculdade Projeção em Ceilândia (DF), com uma bolsa de estudos de 50% do PROUNI. Afirma também que foi pré-selecionado para uma bolsa de 50% junto à requerida, motivo pelo qual foi convocado a entregar a documentação.

2. Alega que acabou sendo reprovado na entrega da dita documentação, e assim permaneceu frequentando a Faculdade Projeção. Diz ainda que foi surpreendido no final do ano de 2020 com a notícia de que sua bolsa havia sido “cortada” desde 14/02/2020, e com a cobrança do valor retroativo de todas as mensalidades sem o desconto que aquele benefício lhe assegurava.

3. Por fim, alega que verificou junto ao Ministério da Educação (MEC) que teria a ré emitido um termo de concessão de bolsa, que levou ao cancelamento da bolsa junto à primeira instituição. Assim, ajuizou esta ação em que pretende a reparação material e moral pela alegada falha do serviço.

4. A prestação de serviços de ensino superior, por estabelecimento educacional privado, caracteriza-se como relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o, do CDC).

5. Aresponsabilidadedo prestador deserviçoé objetiva, nos termos do que dispõe oart.14do Código de Defesa doConsumidor, e consoante seu § 3o prevê, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado oserviço, o defeito inexiste ou quando evidenciada a culpa exclusiva doconsumidorou deterceiro.

6. Em sua defesa, a ré confirma que no início de 2020, o autor foi pré-aprovado para a bolsa de 50% pelo PROUNI no CESB; diz também que entre a pré-seleção do autor, a apresentação dos documentos comprobatórios, a análise pela instituição de ensino e a confirmação ou não da concessão do benefício, o mundo foi assolado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, sendo que apenas em maio daquele ano teria sido possível a retomada da análise dos documentos juntados pelo autor pleiteando a concessão da bolsa na instituição de ensino ré; que o autor foi informado da ausência de um documento comprobatório obrigatório; que o a autor, por sua vez, não regularizou tal situação, o que teria resultado no indeferimento do pedido de concessão de bolsa pelo PROUNI no CESB em agosto de 2020.

7. De outro giro, é possível se constatar da tela de ID Num. 34753470 - Pág. 1 do Ministério da Educação (MEC) que a bolsa que o autor tinha junto à Faculdade Projeção teria sido encerrada pela concessão de nova bolsa, após a emissão de novo termo de concessão pela coordenação do PROUNI da requerida, já em 14/02/2020. Logo, é de se concluir pela falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que, antes mesmo da conclusão da análise dos documentos para a concessão ou não do benefício (que como dito acima só ocorreu em agosto de 2020), a requerida providenciou o encerramento da bolsa anteriormente recebida pelo autor, dada a vedação de cumulação de bolsas[1].

8. Ademais, não prospera a tentativa da requerida de transferir sua responsabilidade para terceiros, ao afirmar que o autor contribuiu para o dano, por uma suposta falta de diligência. Em verdade, a responsabilidade pela análise de toda a documentação e dos requisitos para aprovação do candidato é da requerida e, no caso em questão, restou patente sua conduta precipitada em emitir termo de concessão de bolsa, quando ainda havia pendência de documentação.

9. A corroborar tal atribuição, a portaria normativa No 19, de 20 de novembro de 2008 (que dispõe sobre procedimentos de manutenção de bolsas do Programa Universidade para Todos - ProUni pelas instituições de ensino superior participantes do programa), institui em seu art. 1o que “as instituições de ensino superior participantes do Programa Universidade para Todos ProUni deverão efetuar os procedimentos de manutenção das bolsas já concedidas, exclusivamente por meio do Sistema do ProUni - SISPROUNI, disponível no endereço eletrônico o http://prouni.mec.gov.br/prouni, doravante denominado endereço do ProUni na Internet”, abrangendo a manutenção de bolsas: a atualização semestral do usufruto das bolsas de estudo, em período definido pela Secretaria de Educação Superior - SESu do Ministério da Educação - MEC; a suspensão, a transferência e o encerramento do usufruto das bolsas de estudo.

10. Assim, uma vez configurada a falha do serviço da ré, cabível a reparação material do autor, cabalmente provada nos autos (ID ), correspondente ao acordo financeiro que teve que ajustar com a instituição de ensino Projeção para o pagamento das mensalidades sem o desconto do Prouni, no valor de R$ 3.306,50.

11. No que tange ao dano moral, tenho que o estresse, angústia, a ansiedade e a frustação, vivenciados pela perda de bolsa de estudos, mormente no ano de 2020, assolado pela pandemia por covid 19, ultrapassam o mero aborrecimento e são capazes de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana, a fim de justificar a reparação pretendida. Contudo, razão assiste ao recorrente quanto à fixação de seu valor, que deverá observar o limite expressamente deduzido na petição inicial (R$ 2.000,00).

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para apenas reduzir o valor da condenação por danos morais para o valor de R$ 2.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.